Tribunal: TJDFT
Processo: 0735477-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. DISTRITO FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMPUGNAÇÃO APÓS MAIS DE 1 ANO DA ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO. PRECLUSÃO. REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS. ATO JURÍDICO PERFEITO.

1. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009).

2. Embora a coisa julgada do título judicial decorrente da ação coletiva não impeça a aplicação do IPCA-E em sede de cumprimento individual de sentença, a ausência de impugnação oportuna da decisão que fixou os valores devidos – com a consequente expedição de pagamento –, leva à preclusão da matéria, impedindo a sua reapreciação (CPC, art. 507).

3. A estabilização da decisão que resolveu sobre o índice de correção monetária e a expedição das requisições de pagamento apenas ratificam o ato jurídico perfeito, que não é passível de modificação. Precedentes deste Tribunal.

4. Recurso conhecido e não provido.